Tribunal: TJSP
Processo: 1097610-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada e sua sobrinha, fundada descumprimento, pela última, de cláusula de não concorrência. Sentença de improcedência. Apelação.

O contrato de franquia estabelece que a obrigação de não concorrência se estende à franqueada, seus sócios e seus familiares. Validade, em tese, da estipulação de promessa

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada e sua sobrinha, fundada descumprimento, pela última, de cláusula de não concorrência. Sentença de improcedência. Apelação.

O contrato de franquia estabelece que a obrigação de não concorrência se estende à franqueada, seus sócios e seus familiares. Validade, em tese, da estipulação de promessa de fato de terceiro. Doutrina de CARLOS E. ELIAS e JOÃO COSTA-NETO. O descumprimento, todavia, resolve-se em perdas e danos (art. 439 do Código Civil). Consequentemente, não cabe à franqueadora pleitear o fechamento de estabelecimento comercial de empresário que não foi parte no contrato de franquia.

Cláusula de não concorrência que estende a proibição a qualquer país em que a franqueadora faça negócios. Disposição que equivale, na prática, à inexistência de limitação territorial. A proibição ampla e genérica da atuação mercantil das apeladas a nível global ultrapassaria lindes constitucionais e legais. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Manutenção da sentença recorrida, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação a que se nega provimento.